Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. TRECHOS INTERNACIONAL E NACIONAL. ADIAMENTO DE VOO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de reparação de danos morais e materiais tendo por fundamento o adiamento de voo internacional.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais referentes aos gastos com transporte, hospedagem e novas passagens aéreas para o trecho nacional, além de indenização por danos morais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se é devida a indenização por danos materiais decorrentes da diferença entre os valores das passagens em cabine business de voo noturno e o serviço prestado aos autores e (ii) a valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
4. A inversão do ônus da prova não isenta os autores da apresentação de provas mínimas de seu direito. Os apelantes-autores não se desincumbiram do ônus de comprovar suficientemente o alegado prejuízo financeiro decorrente da diferença tarifária entre voos noturno e diurno.
5. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela sentença.
6. Na indenização pelos danos morais advinda de relação contratual, os juros são devidos a partir da citação.
IV – Dispositivo
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 14, caput. CPC/2015, art. 373, I; art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 582047/RS, Terceira Turma, Relator Min. Massami Uyeda, Data de Julgamento: 17/2/2009. TJDFT, Apelação Cível, 0711152-51.2022.8.07.0005, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/2/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0717338-10.2019.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/6/2022.